Tribunal: TJES
Processo: 5009763-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009763-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAUDECIR PAOLI ZENI

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO ZENI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO MERAMENTE PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, de ofício, declarou a incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina/ES para processar e julgar cumprimento de sentença oriundo de acordo homologado em ação de divórcio litigioso, especificamente no tocante à obrigação de fazer consistente na construção de imóvel para moradia da agravante, determinando a remessa dos autos ao juízo cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Vara de Família mantém competência para julgar o cumprimento de sentença de obrigação de fazer com conteúdo patrimonial, oriunda de acordo homologado em ação de divórcio litigioso, após o trânsito em julgado da partilha dos bens do casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez extinto o vínculo conjugal e finalizada a partilha dos bens por sentença com trânsito em julgado, esgota-se a competência da Vara de Família, deslocando-se eventuais discussões patrimoniais para o juízo cível.

A especialização do juízo de família justifica-se enquanto houver controvérsia envolvendo o vínculo familiar, o que não se verifica em demandas posteriores que discutem apenas a efetivação de obrigações patrimoniais autônomas.

O art. 516, II, do CPC deve ser interpretado em conformidade com a natureza da obrigação executada e a especialização do juízo, admitindo-se a modificação da competência para o juízo cível quando ausente relação jurídica familiar em debate.

A obrigação de fazer atinente à construção de imóvel prevista no acordo homologado em divórcio, embora originada em título judicial proferido na Vara de Família, possui natureza meramente patrimonial, não sendo suficiente para atrair a competência daquela vara especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência da Vara de Família exaure-se com o trânsito em julgado da sentença de partilha, sendo do juízo cível a competência para julgar o cumprimento de sentença de obrigação de fazer com conteúdo exclusivamente patrimonial.

A especialização da Vara de Família exige a presença de vínculo familiar como elemento central da controvérsia, o que não se verifica em litígios patrimoniais autônomos posteriores à dissolução da sociedade conjugal.

O art. 516, II, do CPC não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado à luz da especialização funcional do juízo e da natureza da obrigação a ser executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, §1º e 516, II; LC/ES nº 234/2002, art. 58, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5010954-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 26.07.2024; TJES, ApCiv nº 0016058-46.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 28.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009763-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: LAUDECIR PAOLI ZENI

AGRAVADO:
CARLOS AUGUSTO ZENI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com o objetivo de suspender os efeitos da decisão interlocutória que declarou a incompetência absoluta do juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina/ES para processar e julgar o cumprimento de sentença oriundo de acordo homologado em ação de divórcio litigioso, especificamente quanto à obrigação de fazer relativa à construção de imóvel para moradia da Agravante.

O MM Juiz declarou, de ofício, sua incompetência absoluta para processar e julgar a execução da obrigação de fazer decorrente do acordo homologado judicialmente, determinando a remessa dos autos ao juízo cível.

A decisão recorrida destaca que:

Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se que a competência para execução de sentença proferida nos autos do divórcio litigioso n.º 5006538-31.2024.8.08.0014 é da Vara Cível, uma vez que o objetivo que se busca é meramente patrimonial, consubstanciado em obrigação de fazer referente a construção de um imóvel no terreno partilhado pertencente ao ex-casal
.

[...]

Por todo o exposto, com fulcro no art. 64, §1º do CPC, declaro, de ofício, a incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina.

Seguiu-se o presente recurso.

Embora a argumentação trazida revele situação de acentuada sensibilidade social e familiar, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e de diversos outros Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, após resolvido o divórcio e finalizada a partilha por sentença transitada em julgado, a competência da Vara de Família exaure-se, passando eventuais litígios supervenientes acerca da execução patrimonial ou uso de bens comuns a ser da alçada do juízo cível. Isso porque, a especialização da jurisdição se justifica apenas enquanto presente o liame familiar como elemento determinante da controvérsia.

Nesse diapasão, o entendimento consolidado é de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. QUESTÃO AFETA À COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. A discussão travada na demanda originária possui fins meramente patrimoniais, haja vista que as questões afetas à divisão do patrimônio em comum do casal já fora objeto de Sentença transitada em julgado, restando estabelecido, à época, a meação do imóvel litigioso. II. Uma vez partilhados os bens dos ex-consortes, esgota-se o ofício do Juízo de Família, cabendo ao Juízo Cível processar e julgar eventual demanda que objetiva levar a efeito a sobredita divisão dos bens, consoante dispõe o inciso I, do artigo 58, da Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária). III. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010954-21.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO.
BEM OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO NO JUÍZO DE FAMÍLIA. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. ENCERRADO OFÍCIO DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. No caso, a parte autora ajuizou a ação de obrigação de fazer objetivando impelir seu ex-cônjuge a proceder com os atos de transferência do veículo, cuja titularidade coube a ele pela partilha realizada nos autos da ação de divórcio perante o Juízo da 2ª Vara de Família de Vitória, conforme sentença homologatória de acordo prolatada em 13/6/2016. 2. Significa dizer que o referido ato judicial do Juízo de Família não é ilíquido e tampouco consignou alguma obrigação, de modo que encerrou o seu ofício após a partilha do bem. 3. Afinal, a pretensão autoral à tutela obrigacional dirigida ao seu ex-cônjuge e a autarquia estadual (Detran-ES) tem feição meramente patrimonial, porquanto busca apenas ultimar a transferência da titularidade do automóvel e a respectiva responsabilidade pelas infrações e débitos inseridos no registro do veículo, motivo pelo qual não há como se falar em cumprimento da sentença proferida pelo Juízo de Família. 4. Recurso provido para anular a sentença, diante da adequação da via eleita pela parte autora por meio da ação de obrigação de fazer, determinando o retorno dos autos para o juízo de origem para regular prosseguimento da demanda (TJES, Número: APELAÇÃO CÍVEL 0016058-46.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,Data: 28/03/2023).

Ademais, o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, embora disponha que o cumprimento de sentença deva, em regra, ocorrer no juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado em consonância com a natureza da obrigação executada e com a especialização funcional do juízo. Assim, a execução de obrigações patrimoniais autônomas e já desvinculadas do núcleo familiar justifica o deslocamento da competência para o juízo cível, ainda que o título tenha origem em sentença proferida na Vara de Família.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.